Tribunal: TJDFT
Processo: 0737239-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. DEPOIMENTO ESPECIAL DE ADOLESCENTE. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INVESTIGAÇÃO DE CRIME SEXUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO INVESTIGADO. DEFENSORIA PÚBLICA PRESENTE NA AUDIÊNCIA. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REVITIMIZAÇÃO DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DO "PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF". AUSÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de investigado pela suposta prática de estupro de vulnerável, alegando nulidade da audiência de produção antecipada de prova para colheita do depoimento especial da vítima, adolescente de 13 anos, por ausência de intimação pessoal do paciente.
2. Admissível o manejo do habeas corpus em face de atos preparatórios à persecução penal, quando evidenciada ameaça indireta ao direito de locomoção, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.
3. O depoimento especial da vítima foi colhido na presença de defensor público, regularmente designado e atuante, o que garante a observância ao contraditório e à ampla defesa, não se configurando nulidade processual pela ausência de intimação pessoal do investigado.
4. A natureza cautelar e irrepetível da prova, somada à proteção integral da vítima e à vedação à revitimização, justifica a manutenção da audiência, sobretudo quando a tentativa de intimação foi infrutífera e a remarcação implicaria novo comparecimento da adolescente à unidade judiciária para rememorar os fatos.
5. A produção da prova foi precedida de decisão judicial fundamentada, em consonância com os artigos 11 e 12 da Lei no 13.431/2017, inexistindo violação ao devido processo legal, nem demonstração de prejuízo concreto à defesa.
6. A ausência de integração entre defesa técnica e autodefesa não configura, por si só, vício insanável, mormente em audiência destinada à oitiva de vítima menor de idade, em que a presença do investigado é vedada nos termos da legislação específica.
7. Aplicável ao caso o princípio do "pas de nullité sans grief" (art. 563 do CPP), sendo incabível a anulação do ato processual sem a comprovação de prejuízo efetivo, o que não se verifica na hipótese.
8. Ordem conhecida e denegada.